Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PRELIMINARES. DECISÃO EXTRA PETITA. COMPETÊNCIA JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AFASTADAS. SUSPENSÃO DO FEITO E EXPEDIÇÃO DE OFICIO COM PEDIDO DE PAGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não configura decisão extra petita a determinação judicial que age em estrito cumprimento ao determinado pelo juízo responsável pela recuperação judicial da empresa agravada. Preliminar afastada.
2. O cumprimento de sentença deve tramitar no Juízo competente para seu processamento e julgamento, não havendo que se falar em competência do Juízo Universal para processamento da referida execução, vez que a dívida é posterior ao pedido de Recuperação Judicial. Precedentes.
3. O crédito de natureza extraconcursal não está submetido ao Juízo Universal. Entretanto, havendo disposição na homologação do plano de recuperação de que créditos desta natureza devam ser a ele informados para que a empresa recuperanda realize o pagamento da dívida, correta a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença com envio de ofício com requisição de pagamento.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida.